Tribunal: TJSP
Processo: 2115739-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC – REJEIÇÃO - Tese da taxatividade mitigada – Recurso repetitivo do STJ – TEMA 988 – Inaplicabilidade – Decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a realização de prova pericial – Fase de conhecimento - Preservação da utilidade da questão em

Ementa:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC – REJEIÇÃO - Tese da taxatividade mitigada – Recurso repetitivo do STJ – TEMA 988 – Inaplicabilidade – Decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a realização de prova pericial – Fase de conhecimento - Preservação da utilidade da questão em eventual apelação – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.